Tribunal: TJDFT
Processo: 0707172-52.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0707172-52.2025.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) RECORRENTE: R. M. D. A. C. REPRESENTANTE LEGAL: FABIANA TEIXEIRA DE ABREU RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão de ID 79272920. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator